Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730121-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN LIMA DOS SANTOS, JADILSON JOSE DE SOUZA, DANIELA TEIXEIRA GONCALVES, FERNANDA RAMOS MARTINS, MARLUCIA TEIXEIRA PINTO, SIMONE MORAES MILHOMEM BENTES, ANA CRISTINA DA COSTA GOMES, DAYRANA RAFAELLA VITAL CAMARA DOS SANTOS, JANDER PEDROSA DO NASCIMENTO, RILDO BORGES DA SILVA AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Não conheço do pedido de reconsideração apresentado, vez que carente de previsão legal. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator